Tribunal: TJSP
Processo: 1010555-14.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Parcial procedência – Apelo do autor - Multa moratória reversa possível – Tema 791 dos REsp repetitivos – Aplicação da cláusula nona, que estipula valor de 2% - Percentual aplicável sobre a totalidade do preço – Impossibilidade de aplicação de 10%, porquanto não se trata de extinção contratual – Danos morais – Não ocorrência - Mero

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Parcial procedência – Apelo do autor - Multa moratória reversa possível – Tema 791 dos REsp repetitivos – Aplicação da cláusula nona, que estipula valor de 2% - Percentual aplicável sobre a totalidade do preço – Impossibilidade de aplicação de 10%, porquanto não se trata de extinção contratual – Danos morais – Não ocorrência - Mero inadimplemento – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.